Tribunal: STF
Processo: Rcl 86391
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Serkap Consultoria e Soluções em Engenharia Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1, no Processo 0100358-24.2022.5.01.0074, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    No caso concreto, o prestador de serviços ajuizou ação trabalhista visando o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que sua contratação ocorrera de forma fraudulenta, embora contratada como autônoma ou PJ.



    No mais, a empresa Reclamada, ora manifestante, por sua vez, demonstrou a legalidade da contratação e, após tomar conhecimento da repercusão geral, requereu o sobrestamento do feito, diante da perfeita identidade da controvérsia com o Tema 1.389 do STF. Todavia, a 10ª Turma do TRT da 1ª Região, em flagrante descumprimento à decisão do STF, indeferiu o pedido de suspensão e prosseguiu no julgamento do recurso, negando provimento e afastando expressamente a aplicação do Tema 1389 (documento 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    [...] seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, para confirmar a liminar e declarar a nulidade do V. Acórdão ante o indeferimento do sobrestamento do feito e por conseguinte, seja determinado a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.389 pelo STF (documento 1, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a reclamação (documento 4), com a comprovação do recolhimento das custas e com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o art. 321 do Código de Processo Civil – CPC.



    Em resposta, a reclamante informou que:



    [...] enfrenta grave crise financeira, vindo a encerrar suas atividades comerciais e empresariais, no meado do ano de 2024, não possuindo receitas capazes de honrar com as custas e os encargos judiciais decorrentes desta demanda (documento 5).



    No entanto, a reclamante não apresentou documentos, com vistas à comprovação do alegado. Observo, também, que consulta realizada nesta data no site da Receita Federal do Brasil revela que o cadastro da pessoa jurídica permanece ativo. 



    O preparo e a devida instrução da inicial constituem requisitos objetivos cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, a considerar o teor do art. 485, IV, do CPC, que assim estabelece:



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    [...]



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator